Tribunal: TJMT
Processo: 1027258-22.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027258-22.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[R & N SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. - CNPJ: 37.055.146/0001-44 (APELANTE), JUAN GABRIEL WOLL DAVILA - CPF: 023.111.732-94 (ADVOGADO), PAULINI SCHERLY ROSA VALADAO DE OLIVEIRA - CPF: 985.650.522-49 (ADVOGADO), ANDRE CAMARGO GOMES - CPF: 035.884.972-18 (ADVOGADO), KLEBER BARROS registrado(a) civilmente como KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 889.123.022-72 (ADVOGADO), EBER ANTONIO DAVILA PANDURO - CPF: 349.616.152-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1027258-22.2024.8.11.0041.

Origem
:
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE.

Recorrente
:
r&n serviços e transportes de cargas ltda.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DE NORMA SUPERVENIENTE SEM PREJUÍZO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir processo administrativo ambiental e auto de infração dele decorrente, sob alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para apresentação de alegações finais e da omissão quanto aos pedidos de contradita do agente fiscal, oitiva de testemunhas e realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo ambiental estadual configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o indeferimento dos requerimentos de produção de provas e a referência, na sentença, a decreto estadual superveniente acarretam nulidade do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Convalidam-se os atos processuais regularmente praticados perante o juízo comum, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da boa-fé processual e da razoável duração do processo, diante da posterior remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública por reconhecimento de incompetência absoluta.

4.

O art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/2008 disciplina procedimento administrativo federal e não se aplica ao processo conduzido pela SEMA/MT, regido pela Lei Complementar Estadual nº 38/1995, cujo art. 123 não prevê fase de alegações finais após a apresentação da defesa.

5.

A autoridade administrativa indefere fundamentadamente a produção de provas quando consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme autorizado pelo art. 22 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e pelo art. 42 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

6.

A perícia técnica mostra-se desnecessária diante da existência de auto de inspeção, relatório técnico e auto de constatação elaborados por agentes técnicos habilitados, sem apresentação de elementos probatórios capazes de infirmar as constatações oficiais.

7.

A contradita do agente fiscal não possui previsão no processo administrativo estadual, inexistindo indicação concreta de suspeição, além de a fiscalização ter sido realizada por equipe composta por diversos agentes públicos.

8.

O requerimento de oitiva de testemunhas formulado sem indicação específica dos fatos a serem demonstrados caracteriza pedido genérico e protelatório.

9.

A utilização, pelo juízo de origem, de decreto estadual publicado após a decisão administrativa não enseja nulidade, pois a norma vigente à época continha disciplina equivalente quanto ao indeferimento de provas, inexistindo prejuízo concreto à parte.

10.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autuado produzir prova apta a afastar tal presunção, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de previsão legal de alegações finais em processo administrativo ambiental estadual afasta a alegação de cerceamento de defesa pela falta de intimação para sua apresentação. 2. A autoridade administrativa pode indeferir, mediante fundamentação, provas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 3. A indicação de norma superveniente pelo julgador não gera nulidade quando a legislação vigente ao tempo do ato administrativo contém disciplina equivalente e não há demonstração de prejuízo. 4. O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado apresentar prova concreta para afastá-la.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 123; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 94 e 122; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 22; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 42; Lei nº 12.153/2009; Lei nº 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 353375872, que julgou improcedente o pedido inicial.

O processo teve origem em ação anulatória ajuizada pela recorrente, que alegou cerceamento de defesa no curso do Processo Administrativo nº 4123/2022, por dois motivos: 1) ausência de notificação para apresentação de alegações finais; e 2) omissão da autoridade administrativa quanto aos pedidos de produção de provas — contradita do agente fiscal, oitiva de testemunhas e perícia técnica.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) a decisão administrativa ignorou seus pedidos de produção de provas, violando o contraditório e a ampla defesa; e b) o Juízo
a quo
aplicou erroneamente o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, publicado em 19/07/2022, a fatos anteriores, já que a defesa administrativa foi protocolada em 22/03/2022 e a decisão proferida em 14/07/2022.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 353375884), defendendo a regularidade do processo administrativo, a legalidade do auto de infração e a manutenção da sentença.

O Ministério Público deixou de intervir no feito, por não vislumbrar interesse público, social ou de incapaz que justificasse sua atuação (ID 353375871), ratificado pela manifestação lançada no ID 371287359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
27/03/2026
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou de sua incompetência absoluta para processar e julgar a presente demanda e determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 20/05/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
a nulidade de processo administrativo
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (R$ 7.573,83).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Pois bem, a questão central é verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental que resultou na aplicação da multa à recorrente.
A resposta é não
.

Sobre a ausência de alegações finais

A recorrente invoca o art. 122 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que prevê o direito do autuado de apresentar alegações finais após o encerramento da instrução. O argumento, porém, não se sustenta.

O próprio decreto federal delimita seu alcance no art. 94, restringindo-o ao processo administrativo federal.

No caso concreto, o processo em questão foi conduzido pela SEMA/MT, órgão estadual, regido pela Lei Complementar Estadual nº 38/1995, cujo art. 123 não prevê a fase de alegações finais. Após a apresentação da defesa, o processo é encaminhado diretamente à autoridade julgadora para decisão.

Não há, portanto, direito subjetivo da recorrente à intimação para alegações finais neste âmbito. Sem previsão legal, não há nulidade.

Sobre o indeferimento das provas

A recorrente requereu, em sua defesa administrativa, a realização de perícia técnica, a contradita do agente fiscal e a oitiva de duas testemunhas.

A autoridade administrativa indeferiu os pedidos de forma fundamentada, consignando que o auto de infração estava corretamente lastreado no Auto de Inspeção nº 21201909, no Relatório Técnico nº 202/2ºCIPMPA/2021 e no Auto de Constatação do INDEA/MT nº 020/2021, todos elaborados por agentes técnicos qualificados de diferentes órgãos — PRF, INDEA/MT e 2ª CIPMPA —, que constataram pessoalmente a irregularidade da carga.

Esse conjunto probatório é robusto.

A infração foi flagrada durante operação conjunta, com identificação macroscópica das espécies por técnicos habilitados, romaneio físico da madeira e documentação detalhada. Diante disso:

a)

A perícia técnica seria inócua, pois a carga já havia sido descarregada, pesada e mensurada por profissionais competentes. A recorrente não apresentou qualquer laudo ou documento técnico próprio capaz de questionar as medições oficiais;

b)

A contradita do agente fiscal não tem previsão no processo administrativo estadual. Além disso, a fiscalização foi realizada por equipe, não por agente singular, e a recorrente não apontou qualquer motivo concreto de suspeição;

c)

A oitiva de testemunhas foi requerida sem indicação do que se pretendia provar com os depoimentos, caracterizando pedido genérico e protelatório.

Nesse contexto, o art. 42 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 — e, antes dele, o art. 22 do Decreto nº 1.986/2013, vigente à época da decisão administrativa — autoriza expressamente o indeferimento de provas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, mediante decisão fundamentada. Foi exatamente o que ocorreu.

Sobre a aplicação do Decreto nº 1.436/2022

A recorrente tem razão ao apontar que o Decreto nº 1.436/2022 foi publicado após a decisão administrativa.

O argumento é formalmente correto,
mas não altera o resultado
. O Decreto nº 1.986/2013, vigente à época, continha disposições equivalentes quanto ao ônus da prova e ao indeferimento de provas desnecessárias.

Assim, a troca de referência normativa pelo Juízo
a quo
não causou qualquer prejuízo à recorrente, pois a conclusão seria a mesma sob qualquer das duas normas.
Sem prejuízo concreto, não há nulidade a reconhecer
.

Da presunção de legitimidade do auto de infração

O auto de infração, como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Dessa forma, cabe ao autuado apresentar provas concretas para afastá-la.

No caso em tela, a recorrente não o fez, limitando-se a formular pedidos genéricos de produção de provas, sem juntar qualquer documento, laudo ou elemento capaz de questionar o que foi constatado in loco pelos agentes públicos.

A sentença recorrida está correta, não havendo ilegalidade no processo administrativo, nem cerceamento de defesa que justifique sua anulação.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026